Tribunal: TJPA
Processo: 0805386-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805386-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE JONAS NUNES SERRAO

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA COMARCA DE CAMETÁ

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 121, 2º, I, IV E V C/C 14, II, DO CPB (TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO).

DA PRISÃO DOMICILIAR PELO FATO DO PACIENTE HAVER TESTADO POSITIVO PARA O NOVO CORONAVÍRUS. IMPOSSIBILIDADE. O paciente não preenche os requisitos necessários para a concessão de prisão domiciliar, previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, tendo em vista que praticou um crime com violência e grave ameaça à pessoa, hipótese que sequer se enquadra dentre aquelas ensejadoras da reavaliação prioritária das prisões preventivas, consoante Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Não bastasse isso, conforme informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), no mês de abril, após testagem rápida, o paciente fora diagnosticado com COVID-19, iniciando tratamento medicamentoso com Azitromicina. Com isso, o mesmo fora isolado da massa carcerária pelo período de 21 (vinte e um) dias, permanecendo em isolamento até o dia 25/05/2020. Por conseguinte, o custodiado por apresentar melhoras no seu quadro de saúde, recebeu alta médica. Dessa forma, inexistindo o constrangimento ilegal aduzido na inicial, e já demonstrada a superação do quadro de enfermidade do paciente, mostra-se imperativa a denegação da ordem.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, ao dia vinte do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 21 de julho de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOSE JONAS NUNES SERRÃO, em face de ato do Juízo da 1ª Vara de Cametá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0010043-66.2018.8.14.0012.

Narra o impetrante, em síntese que o paciente Narra o impetrante que o paciente se encontra atualmente acometido pelo novo coronavírus, havendo apresentado vários sintomas da doença e sendo coletado o teste rápido na data de 19/05/2020, o qual apontou o resultado positivo para o Covid-19. Nesse sentido, alega que existe manifesta ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, estando este enfermo, violando o princípio da dignidade da pessoa humana, devendo ser assegurado o seu direito constitucional à vida e à integridade física e moral.

Assim, com fundamento na Recomendação nº 62 do CNJ, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de ser concedida a prisão domiciliar do paciente, ou ainda, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, para que possa tratar da referida enfermidade e para evitar o contágio dos demais internos.

O processo foi primeiramente distribuído à relatoria do Des. Ronaldo Marques Valle, ao qual observou a prevenção desta relatora (fl. 26).

Deneguei a liminar à fl. 28, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora, bem como à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, a fim de ser informado acerca do real estado de saúde do paciente, bem como se corre risco de morte em razão da contaminação pelo Covid-19.

Em sede de informações (fls. 42/43), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO: O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra JOSÉ JONAS NUNES SERRÃO, qualificado nos autos, pela prática do crime homicídio qualificada em sua forma tentada, tipificado no art. 121, S20, incisos l, IV e V, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro (CPB). Narra a peça acusatória que, em 02.03.2018, por volta de 02 da manhã, o paciente, integrante do quadro formal da Polícia Militar do Estado, na companhia dos demais denunciados, efetuaram disparos de arma de fogo contra uma residência onde havia 07 (sete) pessoas habitando, atingindo na cabeça a criança J.M.C, à época com 04 (quatro) anos de idade.

- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA: Em 28.09.2018 foi decretada a prisão em preventiva do paciente e demais denunciados, por entender que medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para assegurar a ordem pública, pois, dada a gravidade dos fatos apurados serem de extrema gravidade, qual seja, tentativa de homicídio triplamente qualificado — pela torpeza, por recurso que diminuiu ou dificultou a defesa da vítima, e para assegurar a impunidade de outro crime — praticado contra uma família composta por sete pessoas, tendo resultado em lesão grave contra uma vítima de apenas quatro anos de idade.

- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: O paciente encontra-se custodiado desde 01.10.2018, em virtude de decretação de prisão em preventiva nos autos do processo 000906152.2018.8.14.0012. Eventual excesso de prazo foi ocasionado pela defesa do paciente mediante a interposição de RESE em processo envolvendo RÉU PRESO. paciente, por meio de seu advogado, requereu a revogação da prisão preventiva, sendo o pedido indeferido, por meio de decisão datada do dia 07/04/2020.

Analisando os autos, verifico que até a presente data a manutenção da prisão preventiva do acusado continua necessária, sendo que não há, até o presente momento, qualquer fato novo que enseje o reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos de cautelaridade que fundamentaram a custódia, previstos no art. 312 do CPB.

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO: Os autos se encontram na fase do art. 422, CPP e os acusados serão submetidos a julgamento pelo tribunal do júri logo a seguir com prioridade de pauta. MAIS UMA VEZ, REGISTRO QUE OS ACUSADOS NÃO TIVERAM O JULGAMENTO MARCADO POR CULPA DA DEFESA, tendo em vista que peticionam incessantemente e impetram diversos Habeas corpus, porém não apresentam o rol de testemunhas para o júri e, portanto, não dão andamento ao processo principal.

Em sede de informações (fls. 62/64), a Diretora de Execução Criminal da Secretaria de Estado de Administração Penitenciáriao esclareceu o que segue:

- A pessoa privada de liberdade em questão detém status de preso provisório que iniciou sua reprimenda no sistema penitenciário em 20/09/2018, e está custodiado no Centro de Recuperação Anastácio das Neves-CRCAN. Contudo, nesta unidade prisional, atendendo os procedimentos da Recomendação nº 62 do CNJ e consoante determina o Protocolo de Atendimento ao COVID19 editado por esta Secretaria, o mencionado paciente passou pela avaliação da equipe médica do sistema penitenciário paraense o qual fora submetido ao referido protocolo de tratamento e o de biossegurança, o qual registra o relatório de evolução de enfermagem expedido pela Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB.

- Nesse diapasão, como rege o referido prontuário da saúde, desde abril/2020, José Jonas Nunes Serrão fora submetido à consulta médica, momento em que o aludido relatou ao setor de saúde que sentia dor torácica, apresentando os sintomas à equipe de saúde prisional realizou a testagem rápida de COVID-19, dando assim positivo, iniciando tratamento medicamentoso com Azitromicina.

- Salienta-se ainda que, o paciente fora isolado da massa carcerária, conforme determina o Plano de Contingência editado por esta Secretaria pelo período de 21 (vinte e um) dias, e, permanecendo em isolamento até o dia 25/05/2020. Por conseguinte, o custodiado por apresentar melhoras no seu quadro de saúde, recebeu alta médica.

- No que tange ao estado geral de saúde de José Jonas Nunes Serrão, o referido apresenta-se consciente, orientado, respirando espontaneamente, normocorado, hidratado, acianótico, anictérico, dispneia em ar ambiente, AP: MV+ sem ruído adventício bilateralmente, AC: BCNF em 2T sem sopro, abdome plano com presença de hérnia em região umbilical medindo aproximadamente 03 cm, lipoma em região linha média axilar medindo aproximadamente 2cm, diurese presente e espontânea.

- Ressalta-se ainda que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária tem intensificado também a limpeza diária das unidades prisionais, primando igualmente pela desinfecção dos estabelecimentos, uma vez que tais medidas freiam consideravelmente o avanço do Covid-19, cumprindo assim os protocolos de medidas sanitárias.

Nesta Superior Instância (fls. 124/130), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo conhecimento do writ, e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, requerendo a concessão de prisão domiciliar notadamente em razão da pandemia do Covid-19, tendo em vista a situação de enfermidade da qual está acometido, bem como em razão do risco de contágio aos demais internos.

Adianto desde logo que conheço em parte e nesta parte denego a ordem impetrada.

DA PRISÃO DOMICILIAR PELO FATO DO PACIENTE HAVER TESTADO POSITIVO PARA O NOVO CORONAVÍRUS.

No mérito, o impetrante requer a concessão de prisão domiciliar ao paciente, em razão de haver testado positivo ao Covid-19.

No entanto, o paciente não preenche os requisitos necessários para a concessão de prisão domiciliar, previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, eis que o mesmo sequer comprovou se enquadrar em uma das situações abaixo listadas, in verbis:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de

regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Sobre o assunto, destaco jurisprudência:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO OU DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, OU AINDA, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE. A situação excepcional pela pandemia do COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio, devendo ser avaliado cada caso concreto. Não demonstrado que o paciente pertença ao grupo de risco, bem como nada indica que a equipe de saúde responsável pelo estabelecimento prisional não está tomando as devidas providências para diminuir a propagação da doença. Ordem denegada. (TJSP - HC: 2063892-48.2020.8.26.0000, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 13/04/2020, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/05/2020).

É importante esclarecer que o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62/2020, trazendo medidas para a contenção do avanço da pandemia do novo coronavírus no sistema carcerário brasileiro. Entre as medidas apresentadas pelo CNJ está a reavaliação das prisões e das medidas de internação dos adolescentes, visando o relaxamento da medida para o cumprimento de prisão domiciliar ou até mesmo concessão de liberdade provisória.

Entre os agentes que deveriam se beneficiar com a reavaliação da prisão de acordo com a aludida Recomendação, estão os presos provisórios que cometeram crimes sem violência e presos dentro do grupo de risco da Covid-19.

No caso em apreço, verifica-se que o paciente não faz jus à concessão da aludida benesse, tendo em vista que lhe é imputada a prática do tipo penal descrito no art. 121, §2º, I, IV, V, c/c art. 14, II, e, portanto, um crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, hipótese que sequer se enquadra dentre aquelas ensejadoras da reavaliação prioritária das prisões preventivas, consoante Recomendação nº 62/2020 do CNJ, especificamente em seu artigo 4º, inciso I, alínea “c”, in verbis:

Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – A reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: (...) c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Não bastasse isso, não há nos autos qualquer comprovação de que inexiste equipe de saúde no estabelecimento prisional ou impossibilidade de tratamento médico ao paciente, havendo, inclusive, informação da SEAP no sentido de que o paciente já recebeu o tratamento médico necessário à sua condição.

Conforme informações da SEAP, no mês de abril, após testagem rápida, o paciente fora diagnosticado com COVID-19, iniciando tratamento medicamentoso com Azitromicina. Com isso, o mesmo fora isolado da massa carcerária, conforme determina o Plano de Contingência editado por esta Secretaria pelo período de 21 (vinte e um) dias, permanecendo em isolamento até o dia 25/05/2020. Por conseguinte, o custodiado por apresentar melhoras no seu quadro de saúde, recebeu alta médica.

Na realidade, conforme as informações prestadas pela SEAP (ID. nº 3253833), foi formulado Plano de Contingência ante a pandemia do COVID-19, o qual tem por objetivo precípuo orientar a Rede de Serviços de Atenção à Saúde do Sistema Penitenciário para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus de modo a suavizar os riscos de transmissão sustentada no território nacional.

Logo, tendo o sistema penal tomado todas as medidas adequadas em relação à saúde do paciente, não há motivos para concessão do presente mandamus. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. APENADO DO REGIME FECHADO. GRUPO DE RISCO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA ANTE O CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. (...) 2. A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça. 3. (...) 4. O local tem enfermaria, alojamentos exclusivos para isolamento de casos suspeitos da doença e as medidas adotadas para prevenir a propagação do vírus, por ora, se revelaram suficientes para a salvaguarda da vida e da saúde dos reclusos. Sem evidência de situação preocupante de contágio na unidade prisional, não se averigua o alegado constrangimento ilegal. 5. Habeas corpus denegado. (HC 576.333/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ: “a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram, a priori, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores. Coronavirus não é habeas corpus.

Nessa mesmo linha de raciocínio, destaco, o ofício nº 402/2020–DAB/GAB/SEAP, ao qual a administração penitenciária informa que o interior das casas penais dispõe de assistência ambulatorial em atenção básica e havendo necessidades de atendimento de média e alta complexidade e cirúrgico há encaminhamento por meio de guias de acordo com a disponibilidade do SUS. Logo, infere-se que deve restar indubitavelmente demonstrada a impossibilidade de atendimento e medicação pelo sistema penal, hipótese não configurada nos autos.

Entendo que a atual conjuntura requer a adoção de medidas preventivas e urgentes que possam resguardara saúde de todos. Porém, o momento exige prudência a fim de não colocar em xeque o próprio sistema de segurança pública, ocasionando uma outra crise.

Além disso, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico, para aplicação de medidas preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença.

Dessa forma, destaco ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. É indiscutível que medidas preventivas estão sendo adotados para resguardar a saúde dos detentos, seus familiares e servidores públicos da pandemia do COVID-19, em observância ao instituto supremo da dignidade da pessoa humana e sem desvirtuar a execução penal.

No mesmo sentindo vem decidindo monocraticamente o STJ:

(...). Consta dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado. Diante da pandemia de Covid-19, pugnou-se pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. (...). Registro, por oportuno, não desconhecer o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis: Art. 1º - Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; III - garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. Contudo, não tendo o impetrante comprovado que se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de concessão da prisão domiciliar, deve-se aguardar o exame a ser realizado pela Corte de origem, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandamus. (...). (STJ. HABEAS CORPUS Nº 570082 - PR. 2020/0078108-3. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Publicado em: 14/04/2020).

Dessa forma, inexistindo o constrangimento ilegal aduzido na inicial, e já demonstrada a superação do quadro de enfermidade do paciente, mostra-se imperativa a denegação da ordem.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do habeas corpus e pela denegação da ordem.

É como voto.

Belém, 21/07/2020